Tribunal: TJDFT
Processo: 0724517-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724517-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP REU: FLAP S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO FLAVIO EMERY DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em desfavor da empresa FLAP S/A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO, buscando, com base no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, a rescisão da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 001790-64.2011.8.07.0001, transitada em julgado no dia 21/6/2023. Preparo regular (ID no. 73044360). Cite-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 970 do CPC), apresentar resposta. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador